Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023475-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN - CPF: 938.034.781-20 (EMBARGADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1023475-48.2024.8.11.0000

E
MBARGANTE:

ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS

EMBARGADO
S
:

JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC – RECURSO PROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
268496793
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
266212281
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
por

JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN

que, à unanimidade,
deu provimento ao
recurso para reformar a decisão singular e rejeitar a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora embargante e mantê-lo no polo passivo da demanda
.

Em síntese, sustenta
que o acórdão foi omisso em relação à necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização do sócio na execução
.

Alega a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, ao argumento de que se limitou a somente transcrever o artigo 1.016 do Código Civil sem, contudo, demonstrar a sua aplicabilidade ao caso.

No mais,
prequestiona
os artigos 50 e 1.016 do Código Civil, artigos 795 e 489, § 1º, inciso II, do CPC/15 e artigo 93, inciso IX, da CF e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
270736360
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que

o acórdão foi omisso em relação à necessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização do sócio na execução.

E ainda, aduz a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, ao argumento de que se limitou a somente transcrever o artigo 1.016 do Código Civil sem, contudo, demonstrar a sua aplicabilidade ao caso.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o exequente (JOÃO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN), ora agravante, na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), visa o recebimento de R$ 23.097,38 (vinte e três mil noventa e sete reais e trinta e oito centavos) decorrente de obrigação estabelecida em contrato particular de prestação de serviços firmado com a empresa executada (da qual o agravado é sócio responsável).

Consta que a executada (PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME) apresentou embargos à execução (processo nº 0043364- 57.2016.8.11.0041), enquanto o agravado (
Enrik
) apresentou apenas uma exceção de
pré
-executividade.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes, sendo a decisão confirmada em sede de apelação cível (0043364-57.2016.8.11.0041), de minha relatoria, resultando na condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A exceção de
pré
-executividade foi acolhida por entender o magistrado singular que as obrigações contraídas no contrato de prestação de serviços objeto da execução foram contraídas pela pessoa jurídica PRESTO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃOLTDA – ME, não sendo seu representante legal parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem.

Com efeito, apesar de a empresa executada possuir personalidade própria, o artigo 1.016 do Código Civil, estabelece que “
os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções
.”

Neste particular, insta salientar que administrador é o indivíduo responsável pela atuação da empresa, aquele que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social, gerindo os negócios.

No caso, consta do contrato de prestação de serviços executado a anuência do agravante, como sócio proprietário contratante, conforme se verifica do ID 42992747 - Pág. 16/17 do feito executivo, respondendo, assim, de forma solidária perante a sociedade os terceiros prejudicados.

[...]

Além disso, não se pode olvidar que tanto a pessoa física como a pessoa jurídica contrataram os serviços do exequente, sendo ambos executados no feito principal, conforme se observa da petição inicial da Execução de Título Extrajudicial nº 0019091-14.2016.8.11.0041 (ID 42992747 - Pág. 5/11).

Nessas circunstâncias, ou seja, diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados e da anuência do agravado com a dívida, ao assinar o contrato executado, não se
afigura razoável
acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Até porque, não se pode olvidar que foi reconhecida a legitimidade da constrição realizada na conta bancária do agravado no Agravo de Instrumento nº 1015205-35.2024.8.11.0000 de minha relatoria, julgado dia 26/07/2024, consoante ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE NUMERÁRIOS NA CONTA BANCÁRIA
DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO
– RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR PERANTE TERCEIROS PREJUDICADOS – ARTIGO 1.016 DO CC – DEVEDOR JUNTAMENTE COM A PESSOA JURÍDICA NA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da responsabilidade solidária dos administradores perante a sociedade e terceiros prejudicados, da anuência do sócio proprietário com a dívida, ao assinar o contrato executado, bem como considerando que no caso, ambos (pessoa física e pessoa jurídica), são devedores na ação principal (Execução de Título Extrajudicial), não se afigura indevido o bloqueio da conta bancária do agravante (sócio proprietário) nos autos dos embargos à execução opostos pela
empresa.-
”

Logo, a reforma da decisão singular para rejeitar a exceção de
pré
-executividade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular a fim de rejeitar a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravado e mantê-lo no polo passivo da demanda.

É como
voto.-
”

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025